Tribunal: TJPA
Processo: 0022770-88.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES. REDUÃÃO DA PENA-BASE. MÃNIMO LEGAL. SÃMULAS 23/TJPA E 231/STJ. AUMENTO DO PATAMAR DE DIMINUIÃÃO QUANTO Ã TENTATIVA. DESPROVIMENTO.1. NÃ£o hÃ¡ resultado prÃ¡tico no pedido de arbitramento da pena-base, tanto privativa de liberdade, quanto de multa, no mÃnimo legal, diante da suposta valoraÃ§Ã£o incorreta das circunstÃ¢ncias do art. 59 do CP, pois a pena-base jÃ¡ foi reduzida para o mÃnimo legal em razÃ£o da atenuante da confissÃ£o, encontrando Ã3bice o pleito na SÃºmula 231/STJ.2. Em relaÃ§Ã£o Ã alegaÃ§Ã£o de economia no patamar de reduÃ§Ã£o da pena, em razÃ£o da tentativa, o grau de reduÃ§Ã£o varia de acordo com o iter criminis praticado pelo acusado, quanto mais prÃ3ximo da consumaÃ§Ã£o menor o patamar, e quanto mais longe, maior o patamar, o que foi corretamente observado no caso em exame, jÃ¡ que o RÃ©u chegou a tomar a posse da res furtiva, nÃ£o logrando Ãªxito apenas em fugir. 2. Recurso conhecido e desprovido, Ã unanimidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0022770-88.2017.8.14.0401
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: WALDIR FERREIRA BRITO JUNIOR
ADVOGADO: REINALDO MARTINS JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. SÚMULAS 23/TJPA E 231/STJ. AUMENTO DO PATAMAR DE DIMINUIÇÃO QUANTO À TENTATIVA. DESPROVIMENTO.
1. Não há resultado prático no pedido de arbitramento da pena-base, tanto privativa de liberdade, quanto de multa, no mínimo legal, diante da suposta valoração incorreta das circunstâncias do art. 59 do CP, pois a pena-base já foi reduzida para o mínimo legal em razão da atenuante da confissão, encontrando óbice o pleito na Súmula 231/STJ.
2. Em relação à alegação de economia no patamar de redução da pena, em razão da tentativa, o grau de redução varia de acordo com o
iter criminis
praticado pelo acusado, quanto mais próximo da consumação menor o patamar, e quanto mais longe, maior o patamar, o que foi corretamente observado no caso em exame, já que o Réu chegou a tomar a posse da
res furtiva
, não logrando êxito apenas em fugir.
2. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal, realizada entre os dias 16 e 23 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Belém, 23 de maio de 2022.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator
PROCESSO N.º 0022770-88.2017.8.14.0401
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: WALDIR FERREIRA BRITO JUNIOR
ADVOGADO: REINALDO MARTINS JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
WALDIR FERREIRA BRITO JUNIOR
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática do crime de tentativa de roubo simples, descrito no art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 6 (seis) dias-multa.

Consta na inicial que:
¿no dia 11/09/2017, por volta 22:20h, a vítima José da Costa Conceição, que trabalha como mototaxista, trafegava com a motocicleta Yamaha/Factor, Placa OBV 0987, pela Rodovia Transcoqueiro, oportunidade em que pegou como passageiro o denunciado que, simulando desejar uma corrida, alegou que queria ir para às proximidades do Motel Privê, próximo à Rodovia Augusto Montenegro, e, quando já chegava ao local, o denunciado foi surpreendido com uma faca apontada para sua pessoa e, agarrando seu pescoço, o réu anunciou o assalto e exigiu a moto, ocasião em que a vítima, coagida, desceu do veículo, porém, o acusado não conseguiu fugir com a res furtiva devido a bateria haver descarregado, ato contínuo em que tentou fugir correndo da cena delitiva, mas foi agarrado por populares, que iniciaram processo de linchamento.¿.

O feito tramitou regularmente e às fls. 119/123, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da sentença
a quo,
apenas em relação ao
quantum
arbitrado, para redução da pena-base ao mínimo legal, e em decorrência do patamar mínimo de redução quanto à tentativa, o qual entende que deve ser aplicado no patamar máximo de 2/3 (dois terços) - fls. 132/137.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento (fls. 138/140).

Às fls. 146/152, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Belém/PA, 23 de maio de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator
PROCESSO N.º 0022770-88.2017.8.14.0401
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: WALDIR FERREIRA BRITO JUNIOR
ADVOGADO: REINALDO MARTINS JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

O pedido recursal sustenta-se no entendimento de que a pena-base foi arbitrada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea, e que o patamar a ser utilizado pelo Juízo
a quo
para reduzir a pena do acusado pela causa de diminuição de pena pela tentativa seria o máximo de 2/3 (dois terços) e não o mínimo aplicado na sentença, daí porque pede a reforma da dosimetria da pena.

Quanto à
alegação de exasperação da pena-base arbitrada e ausência de fundamentação na valoração das circunstâncias judiciais
, após a análise da dosimetria imposta na sentença de fls. 119/123, atesta-se que mesmo que se corrija os possíveis desvios indicados pela defesa, não resultaria em qualquer modificação no quantum da pena-base arbitrada, pois ela foi fixada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e reduzida para 4 (quatro) anos na segunda fase da dosimetria, em razão da atenuante da confissão - art. 65, III, d, do CP, sendo obstada a diminuição abaixo do mínimo em face da Súmula 231/STJ.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DO ARTIGO 157, § 2º, II E § 2º A, I DO CPB - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DE PAULO DANIEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA - REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL DIANTE DO RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DO art. 65, I e III, d, do CP - IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ/STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISUM MANTIDO - RECURSO DE BRENDO NUNES DA SILVA - PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE - NÃO ACOLHIMENTO - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL EX VI art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJEPA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPROCEDÊNCIA - PROVAS DO EMPREGO DA ARMA NO EVENTO PROVOCANDO TEMOR NA VÍTIMA PARA ASSEGURAR A CONSUMAÇÃO DO DELITO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA PARA A CARACTERIZAÇÃO DA REFERIDA CAUSA DE AUMENTO. ENTENDIMENTO PACIFICADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PRECEDENTES DO STJ-. SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
(8976222, 8976222, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-04-12)

No que tange ao
patamar de redução pela tentativa
, analisando as circunstâncias em que o crime ocorreu, após a conjugação das provas judiciais e extrajudiciais, como autoriza o art. 155 do CPP, atesta-se que o acusado chegou a inverter a posse do beem, pois se apropriou da motocicleta da vítima e tentou fugir, porém, como a vitima havia cortado a mangueira de combustível, ele não conseguiu lograr êxito, o que indica que o delito quase se consumou.

O grau de redução relativo à tentativa varia de acordo com o
iter criminis
percorrido pelo acusado, quanto mais próximo da consumação, menor é o patamar de redução, e quanto mais longe da consumação, maior o patamar utilizado, o que foi corretamente observado no caso em exame, já que o Réu recebeu adequadamente o patamar mínimo de redução
.

Nesse sentido:
APELAÇÃO PENAL - TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES - ART. 157, §2º, II C/C ART. 14, INCISO II DO CPB E ART. 244-B DO ECA. 1 - PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. IMPROVIMENTO. 1.1 - Recorrente que percorreu grande parte do iter criminis, tendo inclusive, acondicionado todos os equipamentos roubados em uma bolsa, não consumando a ação delitiva por ter sido surpreendido pela guarnição policial no momento em que estava prestes a empreender a fuga, razão pela qual, a tentativa deve ser mantida na fração mínima de 1/3 (um terço). 2 - RETIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELO CONCURSO FORMAL DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES E DE ROUBO MAJORADO. APLICAÇÃO NA RAZÃO DE 1/6 (UM SEXTO). 2.1 - Considerando o concurso formal dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, deve ser mantida a fração mínima de aumento da pena prevista no art. 70 do CPB, a qual foi fixada equivocadamente pelo juízo de piso em 1⁄4 (um quarto), motivo pelo qual, a retifico de ofício para 1/6 (um sexto), restando a pena definitiva do recorrente para ambos os crimes quantificada em 04 (quatro) anos, 01
(um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB, e mais 09 (nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.
3 -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RETIFICAÇÃO DA PENA DE OFÍCIO.
(8261117, 8261117, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-23)

Em sendo assim, não haveria justificativa para a aplicação do patamar máximo de redução da tentativa de 2/3 (dois terços) pleiteado pela defesa.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de maio de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

DG